Tribunal: TJBA
Processo: 8004200-93.2023.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8004200-93.2023.8.05.0000.3.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: OI S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA

ESPÓLIO: Diretor do Departamento de Receitas da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Fazenda do Município de Barra e outros

Advogado(s)
:
FABRICIO MALTEZ LOPES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTERIORMENTE MANEJADO. APLICAÇÃO DO TEMA 919/STF, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO AGRAVADA FUNDAMENTOU O ENTENDIMENTO ADOTADO APENAS NO TEMA REPORTADO, DEIXANDO DE OBSERVAR QUE O ACÓRDÃO INDICADO COMO PARADIGMA NÃO É REFERENTE AO ASSUNTO DISCUTIDO NO PRESENTE PROCESSO, TENDO APLICADO, DE FORMA INCORRETA, A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO MENCIONADO TEMA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE DAS ALEGAÇÕES APRESENTADAS. FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ESTÁ EM PERFEITA HARMONIA COM O ENTENDIMENTO SEDIMENTADO DA CORTE SUPREMA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004200-93.2023.8.05.0000.3.AgIntCiv
, em que figuram, como agravante,
OI S.A.,
e, como agravado, o
Diretor do Departamento de Receitas da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Fazenda do Município de Barra e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto

, nos termos do voto do relator.